Tribunal: TJDFT
Processo: 0003300-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa em face de acórdão que julgou apelação criminal, sustentando omissão quanto à ausência de manifestação sobre o cabimento do acordo de não persecução penal (ANPP), não ofertado pelo Ministério Público, ainda que superado o motivo da recusa inicial (não localização da ré).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à ausência de análise do cabimento do acordo de não persecução penal (ANPP); e (ii) estabelecer se houve inovação recursal e preclusão do direito de arguir a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme disciplina prevista no artigo 619, do Código de Processo Penal, visam sanar omissão, contradição, ambiguidade ou erro material no julgado, não sendo a via adequada para rediscussão do mérito ou para a análise de teses não veiculadas no momento oportuno.
4. A alegação de omissão referente à não oferta do acordo de não persecução penal (ANPP) configura inovação recursal, uma vez que a matéria não foi objeto do recurso de apelação, cujas razões se limitaram a requerer a absolvição por insuficiência probatória. Inexistindo prévia devolução da questão ao Tribunal, não há que falar em omissão no acórdão.
5. A pretensão defensiva encontra-se fulminada, também, pela preclusão. Iniciada a ação penal sob a vigência da Lei no 13.964/2019, cabia à Defesa suscitar a questão na primeira oportunidade processual após a citação da ré, o que não ocorreu, quedando-se inerte na resposta à acusação, na audiência de instrução e nas alegações finais.
6. Inexistentes os vícios elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.330.227/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STF, HC 185.913/DF.